Tribunal: TJSP
Processo: 1006524-79.2016.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, nem para fins de prequestionamento de questões federais ou constitucionais, como meio de viabilizar eventual recurso, especial ou extraordinário. O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015. Alegação de erro, omissão e contradição afastada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006524-79.2016.8.26.0084/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO, são embargados UAP
FERRAMENTARIA LTDA EPP, REGINALDO ALVES BARONE e U.A.P.
USINAGEM DE ALTA PRECISÃO LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006524-79.2016.8.26.0084/50000
2
Embargos de declaração no 1006524-79.2016.8.26.0084/50000 – Campinas
Embargante: Antonio Lopes da Silva Filho
Embargados: UAP Ferramentas Ltda EPP e UAP Serviços Industriais e
Comércio de Peças em Geral Ltda EPP
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42489)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os
embargos de declaração não se prestam ao
reexame da causa, nem para fins de
prequestionamento de questões federais ou
constitucionais, como meio de viabilizar
eventual
recurso,
especial
ou
extraordinário. O cabimento dos embargos
limita-se às hipóteses descritas no artigo
1.022 do Código de Processo Civil/2015.
Alegação de erro, omissão e contradição
afastada.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls.
02/07) opostos por Antonio Lopes da Silva Filho, em que se alega a
existência de erro, omissão e contradição no v. acórdão de fls. 399/406
(autos em apenso). Sustenta que há um equívoco no v. acórdão ao
mencionar que a diligência que resultou na citação por hora certa estaria
correta, porquanto não há nos autos nenhuma determinação para
cumprimento do ato na Avenida José Paulino n.o 306. Diz que há erro
na afirmação de ciência da Defensoria Pública sobre os novos
documentos juntados aos autos, tendo em vista que apenas foi intimada
para ciência da audiência de conciliação. Aponta violação aos artigos
398 do Código de Processo Civil e 5o, LV, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006524-79.2016.8.26.0084/50000
3
Fundamenta que há omissão sobre o fato de o próprio juiz sentenciante
ter reconhecido, às fls. 178, a sua incompetência para atuar no feito.
Argumenta que há contradição em relação ao percentual aplicado para a
verba sucumbencial, tendo em vista a redução do valor da indenização,
porém com manutenção dos honorários em 20%. Prequestiona a matéria
e postula o acolhimento dos embargos.
É o relatório, no essencial.
Recebo
os
embargos
de
declaração,
conhecendo-os, porém não lhes dando provimento.
Os embargos extrapolam os limites traçados
pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, na medida em que
manifesto o intuito para que as questões decididas sejam reapreciadas à
luz do alegado, como se possível fosse à Turma Julgadora rever o que
ficou decidido.
Na verdade, trata-se de nítido inconformismo
da parte em relação ao julgamento da apelação, na tentativa de
convencer este Tribunal de Justiça de um eventual desacerto na sua
análise.
O v. acórdão, entretanto, posicionou-se de
maneira muito clara ao analisar a matéria devolvida, expondo as razões
suficientes que motivaram a reforma parcial da sentença e a acolhida,
em parte, da apelação.
Não há qualquer erro na afirmação da
ausência de revelia, uma vez inequívoca a apresentação de contestação
pela Defensoria Pública, ainda que por negativa geral, o que mencionou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006524-79.2016.8.26.0084/50000
4
o v. acórdão, com a referência à petição apresentada às fls. 173 dos
autos. Ainda que na sentença tenha sido mencionada a revelia, tal ponto
restou corrigido pelo v. acórdão.
Não havia qualquer impedimento para a
diligência na Rua José Paulino, n.o 306, uma vez obtida informação,
pelo oficial de justiça a quem incumbe todos os esforços necessários
para o cumprimento do ato citatório , de que o embargante é o
proprietário do local.
A respeito da ciência de Defensoria Pública
sobre os novos documentos juntados nos autos, há de se remeter o
embargante à verificação da manifestação da fls.330, como já citado no
v. acórdão, de onde se extrai a ciência de todo o processado, inclusive a
respeito dos documentos de fls. 182/256 e 260/322. Rejeita-se, pois, a
alegação de violação aos artigos 398 do Código de Processo Civil e 5°,
LV, da Constituição Federal.
Como já devidamente esclarecido no v.
acórdão, também, a intervenção de mais um magistrado, no mesmo
feito, ocorre por motivo de substituição, em nada prejudicando a
prestação jurisdicional. Não se pode exigir, pois, que o processo
permaneça vinculado a apenas um juiz.
Por fim, não se reconhece a apontada
contradição no tocante aos honorários advocatícios, já que a
modificação da indenização por danos morais não implica,
obrigatoriamente, na alteração no percentual dos honorários. Os 20%
sobre o valor da condenação não representam o apontado exagero,
notadamente porque já foram reduzidos, automaticamente, em vista da
redução do valor da indenização de R$ 248.955,00 para R$ 100.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006524-79.2016.8.26.0084/50000
5
No mais, não se impõe ao julgador que venha
a responder uma a uma das questões formuladas pelas partes,
notadamente quando elas não têm o condão de modificar a decisão
combatida.
Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, já com abordagem no Código de Processo
Civil/2015, no essencial, conforme segue: Processual civil. Embargos
de declaração. Art. 1.022 do CPC. Omissão, contradição, obscuridade,
erro material. Ausência. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o artigo 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente
no julgado, o que não ocorre não hipótese em apreço. 2. Argumenta-se
que as questões levantadas no agravo denegado, capazes, em tese, de
infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não foram analisadas
pelo acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-se, ainda,
que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à
reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar
improcedente o agravo interno. 3. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no AgRg
nos Embargos de divergência em REsp n.o 1.483.155-BA, rel. Min. Og
Fernandes, J. 15/06/2016, DJe 03/08/2016).
A intenção da embargante, de desviar a função
processual dos embargos para o reexame do mérito da matéria força,
sem dúvida, remetê-la ao artigo 505 do Código de Processo Civil/2015,
cujo preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já apreciadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006524-79.2016.8.26.0084/50000
6
Nesse sentido tem decidido este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Embargos de Declaração.
Alegação de contradição. Inocorrência. Finalidade de reexame de
mérito. Descabimento. Inviabilidade do recurso por falta dos
pressupostos legais do art. 1.022 do CPC. Rejeição (Embargos de
declaração n.o 1017226-81.2018.8.26.0224/50000, Rel. Des. Sebastião
Flávio, 23a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2019, v.u).
Embargos de Declaração. Recurso que repete
anterior, que foi acolhido para sanar o erro material constante do v.
aresto apontado pela embargante. Preclusão consumativa. Inteligência
dos artigos 505 e 507 do CPC/2015. Embargos não conhecidos
(Embargos de declaração n.o 1002110-57.2014.8.26.0068/50002, Rel.
Des. Carlos Dias Motta, 30a Câmara Extraordinária de Direito Privado,
j. 26/06/2018, v.u).
Não se reconhece que tenha havido violação a
quaisquer dispositivos legais, devendo-se anotar que não prospera o uso
de embargos de declaração para fins de prequestionamento de questões
federais ou constitucionais como meio de viabilizar recurso especial
e/ou extraordinário. Nesse sentido, citam-se as seguintes jurisprudências:
Embargos de Declaração
Alegação de
omissão e contradição inocorrência ausência de quaisquer vícios
autorizadores de recurso
caráter manifestamente infringente

inviável o prequestionamento pretendido embargos rejeitados. (...)
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
para fins de prequestionamento, é suprir ou aclarar, se existentes,
omissões, contradições ou obscuridades no julgado, o que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006524-79.2016.8.26.0084/50000
7
vislumbra na hipótese vertente. Logo, os embargos de declaração
ofertados não constituem instrumento adequado ao prequestionamento
pretendido, uma vez que o embargante não se desincumbiu do ônus de
corroborar a ocorrência de qualquer uma das causas previstas no
artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, requisito
indispensável
para
tanto
(Embargos
de
declaração
n.o
2127282-26.2019.8.26.0000/50000, Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida,
28a Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2019, v.u.).
Embargos de Declaração Alegação de que o
acórdão embargado apresenta omissão Não ocorrência Questões
levantadas nos autos que foram examinadas sob todos os ângulos pela
Câmara Julgadora Pretensão de reapreciação da matéria julgada
Inviabilidade Observância dos limites do art. 535 do CPC/1973 (ou
art. 1022 do NCPC), mesmo para fins de prequestionamento

Embargos
rejeitados
(Embargos
de
declaração
n.o
2093403-28.2019.8.26.0000/50000, Rel. Des. Ponte Neto, 8a Câmara de
Direito Público, j. 20/08/2019, v.u.).
Embargos de Declaração
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil de
2015 Decisão clara e objetiva Como já se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com
fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos
prescritos no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. (...)
Mesmo os embargos opostos com finalidade de prequestionamento,
para propiciar a interposição de futuro recurso especial, devem
observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de
Processo Civil (que substituiu o antigo artigo 535 do Código de 1973),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006524-79.2016.8.26.0084/50000
8
o que faltou para a situação (Embargos de declaração n.o
1009412-13.2018.8.26.0161/50000, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira,
33a Câmara de Direito Privado, j. 05/08/2019, v.u.).
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e
objetiva, não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional. Frise-se, também, que não existe qualquer
contradição, omissão, obscuridade ou erro material a serem dirimidos.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Mario A. Silveira
Relator